Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. NÃO RECONHECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADAMENTE FIXADO. JUROS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO STJ. FATO DANOSO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. As exigências de pagamento de empréstimo bancário desprovido materialidade legítima e de contratação desconhecida constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, implicando em obrigação abusiva, ilegítima e ilegal.
3. Configura dano moral in re ipsa os prejuízos experimentados por consumidor em razão de inexistência de contratação de mútuo/empréstimo bancário em seu nome. 3.1. O aborrecimento sofrido pelo autor, à semelhança de fraude cometida em seu desfavor, aliado à condição de pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 4.1. Considerando-se os fatos mencionados e provados, o valor da indenização a título de danos morais fixado na sentença, de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), se mostra quantia proporcional à violação ocorrida, equânime e razoável.
5. Aplica-se a Súmula 54 do STJ ao caso em tela, vez a incidência dos juros moratórios remete ao fato danoso e não à data da sua estipulação, como quer o apelante.
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.